Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006255-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAKE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.960.095/0001-20 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR OS ENCARGOS PRATICADOS – PROVA DOCUMENTAL CARREADA AOS AUTOS BASTANTES PARA DIRIMIR A QUESTÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISÃO CONTRATUAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO

A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de

prova pericial quando
o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas de juros remuneratórios quando superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso,
visto que
a taxas de juros se encontram

dentro da taxa média de mercado,
não ocorrendo excesso ou desvantagem exagerada.

Em casos de inadimplemento contratual, é possível a cumulação de juros moratórios, juros remuneratórios (compensatórios) e multa contratual
, desde que haja previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006255-74-2025

APELANTE:
LAKE DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Lake Distribuidora Ltda e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente os Embargos à Execução ajuizados pelos Apelantes,
condenando ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que
o Banco Apelado ajuizou Ação Monitória na qual, afirma ser credor do montante de R$ 209.704,00, (duzentos e nove mil setecentos e quatro reais), sendo que os Apelantes ingressaram com Embargos a Execução demonstrando as abusividades contratuais,

pleiteando inversão do ônus da prova, tendo o Juízo julgado antecipadamente a lide, não proferindo despacho saneador.

Verberam que
o Juízo não oportunizou não oportunizou

os Apelantes a produção de provas para demonstrar fatos contrários ao sustentado pela Recorrida,
acrescentando que a execução foi ajuizada com base exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário e uma planilha unilateral elaborada pela própria Instituição Financeira, uma vez que

não foram juntados extratos bancários, fichas gráficas ou relatórios de evolução da dívida, documentos indispensáveis para análise da legalidade da cobrança,
havendo no caso cerceamento de defesa da Apelante.

Asseveram que o indeferimento do pedido de prova pericial contábil foi lesivo, pois, impediu o esclarecimento técnico necessário para a justa composição da lide.

Reafirmam que ao
indeferir a prova pericial, o Juízo de origem impediu os Apelantes de demonstrar os fatos alegados, comprometendo a análise efetiva das abusividades contratuais,
sendo que a decisão, além de infundada, desconsidera que os elementos contábeis presentes nos autos demandam conhecimento técnico especializado para serem adequadamente analisados.

Argumentam que foi desconsiderado o Laudo Técnico apresentado pelos Apelantes que demonstrou, com precisão que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira excederam em até 150% a taxa média de mercado, afrontando, diretamente, o entendimento jurisprudencial já consolidado no STJ de que a mera origem unilateral do Laudo não invalida, automaticamente, sua força probatória, sobretudo quando a parte contrária não apresenta prova técnica contrária.

Assevera, que o indeferimento do pedido de realização de perícia judicial contábil agrava ainda a violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo necessária a realização da referida prova pericial.

Quanto ao mérito
asseveram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de inversão do ônus da prova.

Alegam que
há erro na sentença ao considerar que os juros praticados estão conforme a média de mercado
, tendo em vista que
o laudo juntado pela Apelante demonstra que a taxa na época consistia em março de 2022 o percentual de 21,83 e 1,66%
de forma que diante da ausência da realização de prova pericial o Laudo Técnico apresentado

deve ser acolhido.

Verberam que a simples menção pela sentença de que as taxas contratadas estão entre os limites verificados no sistema do Bacen não serve de fundamento válido
, pois tal faixa contempla situações extremas, inclusive, de inadimplência ou alto risco, o que não representa a operação realizada com os Apelantes.

Sustentam a
ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida,
acrescentando que com o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento é indevida a cobrança de juros remuneratórios,

já que viola a lógica contratual e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Afirmam a abusividade da cobrança da multa contratual sobre as parcelas atualizadas, afirmando que a multa moratória de 2% prevista em contrato
deve incidir exclusivamente sobre o valor nominal da parcela inadimplida, e não sobre parcelas atualizadas com juros e correção monetária, argumentando que no caso resta descaracterizada a mora devendo ser afastados os efeitos dela decorrentes, especialmente, a incidência de juros moratórios, multa contratual e inscrição em cadastros de inadimplentes. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada alega que não há cerceamento de defesa, sendo aplicável o artigo 355 do CPC, sendo dispensável a realização de prova pericial quando há elementos suficientes para o deslinde da causa.

Assinala que não há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a emissão de Cédula Rural para fomentar as atividades do cooperado não caracteriza relação de consumo.

Argumenta
a inexistência de abusividade nos encargos cobrados, aduzindo que a mera alegação de que os juros seriam altos, sem análise comparativa com os parâmetros legais ou contratuais, é insuficiente para afastar a presunção de legalidade da cobrança,
afirmando, ainda que a estipulação contratual de correção monetária e juros de mora deve prevalecer, desde que respeite os princípios de boa-fé, equilíbrio contratual e não seja considerada abusiva
.

Assevera os encargos aplicados são coerentes, não merecendo reforma, cuja capitalização mensal foi avençada, além de que
a alegação de juros abusivos não se sustenta, diante a ausência de demonstração que os encargos superam de forma a taxa médica de mercado,
devendo ser preservado o contrato firmado entre as partes. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme visto, os Apelantes alegam ter ocorrido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo proferisse despacho saneador e prolatando decisão surpresa, embora a Apelante tenha pleiteado a necessidade de realização de prova pericial para demonstração da cobrança de encargos abusivos pela Apelada.

Argumentam que
ao indeferir a prova pericial, o Juízo de origem impediu os Apelantes de demonstrar os fatos alegados, comprometendo a análise efetiva das abusividades contratuais.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar efetivamente evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de

prova pericial quando
o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao seu apelo, no qual se alegava a ocorrência de omissão e obscuridade quanto a três pontos: (i) capitalização de juros; (ii) indeferimento de prova pericial; e (iii) retenção de valores a título de multa contratual e arras. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à capitalização de juros; (ii) apurar eventual omissão no indeferimento da prova pericial; e (iii) examinar se houve obscuridade ou omissão quanto à retenção de valores pagos a título de arras e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de capitalização de juros nos valores discutidos, esclarecendo que a controvérsia trata de rescisão contratual por inadimplemento, e não de cobrança de valores com base em instrumentos financeiros, além de inexistir previsão contratual ou condenação nesse sentido.

A decisão colegiada considera desnecessária a realização de prova pericial técnica, diante da suficiência da prova documental nos autos, ressaltando que a controvérsia tem natureza documental e que os documentos apresentados comprovam a mora do embargante.

A retenção das arras e da multa contratual foi enfrentada expressamente, com fundamento na previsão contratual e no inadimplemento do embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade, tampouco aplicação do CDC, diante da ausência de relação de consumo.

A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme precedentes do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a explicitar prequestionamento legal ou constitucional quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à correção de juízo de valor, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial pode ser indeferida pelo juiz quando considerada inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006. (N.U 1013966-93.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025).

Dessa forma, a meu ver, a situação demonstra
a desnecessidade de realização de prova pericial para verificar a cobrança de juros e encargos contratuais quando há provas documentais que demonstram os encargos pactuados entre as partes e
mostram-se, suficientes para análise da controvérsia,

além disso, a questão é de analise eminentemente documental,
de modo que não caberia motivos para realização da referida prova que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, conforme já fundamentado, razão pela qual,
deixo de acolher referida preliminar de cerceamento de defesa

MÉRITO

Pelo que ressai dos Autos
e afirmado pelos Recorrentes as partes firmaram uma
Cédula de Crédito Bancário em 17/03/2022, ficando os Apelantes obrigados ao pagamento de R$ 209.704,00, dividido em 36 prestações mensais, com vencimento da primeira parcela em 16/04/2022
e
a última em 16/03/2025.

Firmaram, ainda, uma segunda Cédula de Crédito Bancário, em 30/09/2022, no valor de R$ 145.000,00, para pagamento em 42 prestações mensais, com vencimento da primeira parcela em 30/04/2023 e a última em 30/09/2026, acrescida dos encargos prefixados à base de 23,14% ao ano e 1,75% ao mês, e demais consectários legais.

Afirmam os Apelantes que tem aplicação ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, havendo necessidade de inversão do ônus da prova.

Ainda que seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor e mesmo na hipótese em que haja inversão do ônus da prova tal situação não afasta a necessidade de a parte demonstrar, ainda que minimamente, com a inicial os fatos sustentados e os fundamentos de sua pretensão. A
demais, a título de esclarecimentos
em se tratando de hipóteses em que a parte visa aquisição de recursos voltados a fomentar as atividades sequer caracteriza relação de consumo
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e a prova for desnecessária à resolução da lide.

Inviável o reconhecimento de relação de consumo quando os recursos do contrato foram destinados ao fomento de atividade empresarial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de abusividade dos encargos pactuados não basta para autorizar a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a demonstração de discrepância superior à média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente qualquer vício que comprometa a higidez da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.(N.U 1002189-97.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025).

No mais, com relação aos encargos contratados verifica-se que Cédula de Crédito Bancário n. C22530269-8 foi pactuada a taxa de juros remuneratórios em 2,49% am 34,33% aa e quanto a Cédula de Crédito Bancário n. C 22531262-6

foi pactuado juros em 23,14% aa e 1,75% am.

Os Apelantes

asseveram que referidas taxas são excessivas, porém,
no que concerne
a taxa de juros remuneratórios, há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, e nem coloque o consumidor em desvantagem exagerada o que não é o caso,

visto que
a taxas de juros se encontram

dentro da taxa média de mercado,
não ocorrendo excesso ou desvantagem exagerada.

Vale anotar que a
cerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Como se verifica a jurisprudência, tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo a média do mercado, situação não

retratada no presente caso.

No caso os juros remuneratórios contratados
não se revelam excessivos
em face da taxa de juros na época da contratação que, conforme
dados apresentados pela Apelante seria
em março de 2022 o percentual de

21,83 aa e 1,66% am

Alegam também os Apelantes a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida,

bem como a impossibilidade de incidência da multa contratual sobre a parcela corrigida do débito.

Cumpre anotar que nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes

na cláusula consta a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa na clausula denominada "ENCARGOS MORATÓRIOS".

Portanto, referidos encargos (juros remuneratórios, moratórios e multa) tem previsão expressa de incidência na hipótese de inadimplemento em relação a Cédula de Crédito Bancário firmadas entre as partes.

Cumpre anotar que j
uros Moratórios são encargos financeiros incidentes sobre o valor em atraso, com o objetivo de compensar o credor pela demora no recebimento. A taxa de juros moratórios é limitada por lei, geralmente a 1% ao mês em contratos empresariais.

Juros Remuneratórios (Compensatórios): São juros cobrados pelo uso do capital alheio durante o período de vigência do contrato. Em caso de inadimplemento, estes juros podem continuar a incidir sobre o valor em atraso.

Em casos de inadimplemento contratual, é possível a cumulação de juros moratórios, juros remuneratórios (compensatórios) e multa contratual
, desde que haja previsão contratual.

Diante desse quadro, não há falar em cobrança abusiva ou excessiva a cobrança de referidos encargos, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO CORPORATIVO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta A contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de apenas uma das faturas vencidas (R$ 40.939,68), com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 10%. O banco apelante pleiteia a condenação integral do valor cobrado na inicial (R$ 52.882,38), correspondente a três faturas vencidas, com manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, além da majoração dos honorários. O réu interpõe recurso adesivo, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a condenação deve abranger todas as faturas vencidas e cobradas na inicial; e (iii) determinar se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito ou se se limitam à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa e quando eventual pretensão revisional excede os limites objetivos da contestação em ação de cobrança.

A cláusula contratual de vencimento antecipado é válida e autoriza a cobrança integral das obrigações inadimplidas, uma vez demonstrado nos autos que todas as faturas estavam vencidas à época do ajuizamento da ação.

A limitação da condenação à primeira fatura configura erro de julgamento, sendo devida a cobrança integral das três faturas vencidas, cujo valor total corresponde ao montante pleiteado na inicial.

Os
encargos contratuais livremente pactuados para o período de inadimplemento
—
juros remuneratórios
,
juros de mora
de 1% ao mês
e multa
de 2% — devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

O ajuizamento da ação não altera a natureza contratual da obrigação nem afasta a aplicação das cláusulas de inadimplemento previstas no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes e a pretensão revisional não pode ser conhecida em sede de contestação em ação de cobrança.

A cláusula de vencimento antecipado autoriza a cobrança do saldo devedor integral diante do inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

Os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, §11; CC/2002, arts. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.750.502/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.072.238/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.06.2024; TJMT, ApCiv no 0050827-21.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 12.02.2025. (N.U 1012006-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025).

Dessa forma uma vez admitida a incidência dos referidos encargos na inadimplência contratual não há falar em cumulação abusiva conforme suscitado pelos Recorrentes.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025